Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-72.2019.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-72.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (APELANTE), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), LUIZ CESAR BORNELLO - CPF: 178.248.408-67 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ECSANDRO CARLOS BARP - CPF: 027.217.449-17 (APELANTE), FABIANE MARIA LANGER BARP - CPF: 038.136.389-95 (APELANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ CESAR BORNELLO - CPF: 178.248.408-67 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ECSANDRO CARLOS BARP - CPF: 027.217.449-17 (APELADO), FABIANE MARIA LANGER BARP - CPF: 038.136.389-95 (APELADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (APELADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), FILHINHA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.066.660/0001-08 (APELANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FILHINHA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.066.660/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO. RECURSO DA EMBARGADA. JUROS MORATÓRIOS DE 1,7% AO MÊS. CREDORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS MANTIDA. RECURSO DA EMBARGANTE. INEXIGIBILIDADE DE NOTA FISCAL ACOLHIDA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TESE NÃO CONHECIDA. MULTA CONTRATUAL DE 10%. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela embargada e recurso adesivo interposto pela embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, a fim de reconhecer a inexigibilidade de uma das notas fiscais, determinar a redução dos juros moratórios de 1,7% para 1% ao mês e manter a multa contratual de 10%, com distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os embargantes e 70% para a embargada.

2.1. Requerimentos do recurso adesivo da embargante:
(i)
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
(ii)
exclusão de nota fiscal já reconhecida como inexigível pela sentença;
(iii)
redução da multa contratual de 10% para 2%, com fundamento no art. 413 do Código Civil;
(iv)
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2.2. Requerimentos do recurso da embargada:
(i)
reconhecimento da legalidade dos juros moratórios de 1,7% ao mês, ao argumento de que a relação jurídica não configura contrato bancário e que os encargos foram livremente pactuados por escritura pública;
(ii)
readequação dos percentuais de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade dos juros moratórios de 1,7% ao mês pactuados em escritura pública entre partes não integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
(ii)
aferir a proporcionalidade da multa contratual de 10%;
(iii)
examinar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prerrogativa de cobrar juros acima do limite legal é restrita às instituições financeiras submetidas à regulação do Conselho Monetário Nacional. Fora desse ambiente regulado, prevalece a disciplina geral do direito privado, de modo que o agente que não se qualifica como instituição financeira permanece sujeito ao limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto n. 22.626/1933, em conjugação com os artigos 406 e 591 do Código Civil.

5. As disposições do Decreto n. 22.626/1933, que limitam a taxa de juros convencionais, possuem natureza cogente e são inderrogáveis pela vontade das partes em contratos celebrados entre particulares não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

6. A celebração de contrato por escritura pública confere autenticidade formal ao negócio jurídico, sem a capacidade de validar cláusula que contraria disposição legal de ordem pública.

7. A redução judicial da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil somente se legitima quando evidenciado descompasso relevante entre a penalidade estipulada e a realidade econômica do contrato. Fora dessa hipótese excepcional, prevalece a força obrigatória do pacto regularmente celebrado.

8. A multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos e funções distintas, razão pela qual sua cumulação não configura, por si só, onerosidade excessiva ou dupla penalização.

9.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve considerar não apenas a quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas o impacto econômico efetivo do resultado obtido por cada litigante.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, 408, 412, 413, 421 e 591; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 487, I; Decreto n. 22.626/1933; Lei n. 4.595/1964, art. 4º, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 379, Súmula 481, AREsp 2.451.597/PR, AgInt no AREsp 1.913.941/GO, REsp 1.720.656/MG, REsp 1.447.247/SP; TJMT, ApCiv 1004011-17.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela embargada
FILHINHA INVESTIMENTOS LTDA
(principal) e pela embargante
AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
(adesivo) contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1000521-72.2019.8.11.0100, vinculados à Execução de Título Extrajudicial n. 0000539-18.2016.8.11.0100.

Na origem, a execução de título extrajudicial foi autuada sob o n. 0000539-18.2016.8.11.0100, com fundamento em duplicatas representadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas n. 36120 (parcelas 03 e 07), 36121 (parcelas 03 e 07) e 36122 (parcela 07), referentes à venda de insumos e defensivos agrícolas, no valor total atualizado de R$ 444.197,07, acrescido de multa contratual de 10%, juros moratórios de 1,7% ao mês e correção monetária pelo INPC, conforme Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária, Fiança e Outras Avenças.

Diante da pretensão executória, os embargantes
Agro Valor Comércio e Representações LTDA
,
Luiz César Bornello
,
Ecsandro Carlos Barp
e
Fabiane Maria Langer Barp
opuseram os presentes embargos à execução. Na impugnação, arguiram a inexigibilidade da Nota Fiscal n. 36122-07, por ausência de aceite e de comprovante de entrega da mercadoria.

Impugnaram os juros moratórios de 1,7% ao mês, por excederem o limite de 1% previsto na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, e postularam a redução da multa contratual de 10% para 2%, com fundamento no art. 413 do Código Civil. Sustentaram que o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 286.406,79, o que configuraria excesso de execução no montante de R$ 246.629,69 (id. 335822378).

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. O juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, decisão mantida no agravo de instrumento n. 1012115-92.2019.8.11.0000.

A embargada não apresentou impugnação no prazo legal (id. 335822875).

A sentença reconheceu a ausência de certeza e liquidez da Nota Fiscal n. 000.036.122 e determinou a exclusão do valor de R$ 95.708,69 da execução, ante a inexistência de aceite, protesto ou comprovação de entrega da mercadoria. Declarou a ilegalidade dos juros moratórios de 1,7% ao mês, determinando sua readequação para 1%, com fundamento na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, manteve a multa contratual de 10%, por não identificar abusividade. Ante a sucumbência recíproca, distribuiu as custas na proporção de 30% para os embargantes e 70% para a embargada, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da embargada e de 10% sobre o proveito econômico em favor dos patronos dos embargantes (id. 335822882).

A embargada
Filhinha Investimentos LTDA
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 335822888).

Nas razões recursais, a embargada
Filhinha Investimentos LTDA
sustenta a legalidade da taxa de juros moratórios de 1,7% ao mês, ao argumento de que a relação jurídica não configura contrato bancário, razão pela qual seria inaplicável a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os encargos foram livremente pactuados por Escritura Pública, em observância aos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(CC, art. 421).

Impugna, ainda, a distribuição da sucumbência, afirmando que a fixação de 70% a seu cargo é desproporcional, porquanto teria sucumbido em apenas 20% do valor exequendo. Requer o provimento integral do recurso ou, subsidiariamente, a readequação dos percentuais de sucumbência (id. 335822890).

Em contrarrazões, os embargantes pugnam pelo não provimento do recurso (id. 335822894).

Nas razões do recurso adesivo, a embargante
Agro Valor Comércio e Representações LTDA
requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a inexigibilidade da Nota Fiscal n. 36.122, aduzindo que a própria sentença reconheceu a ausência de aceite e de comprovação de entrega da mercadoria e atribuiu à embargada o ônus da prova, a qual não se desincumbiu, de modo que o dispositivo deveria ter acolhido o pedido de exclusão do título.

Postula a redução da multa contratual de 10% para 2%, com fundamento no art. 413 do Código Civil, invocando onerosidade excessiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Questiona, por fim, a distribuição da sucumbência, sustentando que o proveito econômico obtido pelos embargantes foi significativo, o que atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal (id. 335822896).

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade dos juros moratórios de 1,7% ao mês pactuados em escritura pública de abertura de crédito entre partes que não integram o Sistema Financeiro Nacional, à proporcionalidade da multa contratual de 10% e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
Agro Valor Comércio e Representações LTDA
e outros, em desfavor de
Filhinha Investimentos LTDA
(sucessora processual de Casa do Adubo S.A.).

O magistrado sentenciante reconheceu a inexigibilidade da Nota Fiscal n. 36.122, por ausência de aceite e de comprovante de entrega da mercadoria, determinando a exclusão do respectivo valor (R$ 95.708,69) dos autos da execução.

No tocante aos encargos contratuais, declarou ilegais os juros moratórios de 1,7% ao mês, com readequação para 1% ao mês, e manteve a multa contratual de 10%. Por fim, distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 30% para os embargantes e 70% para a embargada (id. 335822882).

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A apelante
Agro Valor
renova o pedido de concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica, invocando a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que se encontra inativa desde 2016/2017 e não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

O pedido merece acolhimento para fins de processamento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 481, firmou orientação no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em exame, embora a gratuidade tenha sido indeferida na origem, o conjunto probatório acostado ao recurso adesivo evidencia a possibilidade de concessão do benefício apenas o processamento deste recurso, notadamente diante da inatividade da empresa apelante.

Assim,
defiro
a gratuidade de justiça em favor da apelante adesiva
Agro Valor Comércio e Representações Ltda
, exclusivamente para fins de processamento do presente recurso.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelante
Agro Valor
renova, em suas razões recursais, o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da Nota Fiscal n. 36.122, com a consequente exclusão do respectivo valor do montante exequendo.

Contudo, o pedido carece de interesse recursal.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida acolheu integralmente a pretensão deduzida pelos embargantes neste ponto, ao reconhecer a ausência de certeza e liquidez da Nota Fiscal n. 36.122 e determinar a exclusão do valor de R$ 95.708,69 dos autos da execução, nos seguintes termos:

“(...) Nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000539-18.2016.8.11.0100, verifica-se que a NF-e 000.036.122 não se encontra acompanhada de prova de aceite. (...) Desse modo, não havendo prova do aceite, nem do protesto, imperioso o acolhimento da tese formulada pela parte embargante, para reconhecer a inexigibilidade da NF nº 36122-07 e, por conseguinte, determinar a exclusão do seu valor da execução de título extrajudicial nº 0000539-18.2016.8.11.0100. (...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:
RECONHECER
a ausência de certeza e liquidez da Nota Fiscal nº 000.036.122 e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão do valor de R$ 95.708,69 dos autos da execução nº 0000539-18.2016.8.11.0100. (...)”
(
sic,
id. 335822882).

Nessa perspectiva, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido foi alcançado em primeiro grau, não há utilidade ou necessidade na reapreciação da matéria por esta instância recursal.

Não conheço, portanto, do recurso adesivo quanto ao pedido de inexigibilidade da Nota Fiscal n. 36.122, por ausência de interesse recursal.

JUROS MORATÓRIOS

A apelante Filhinha Investimentos sustenta a legalidade dos juros moratórios de 1,7% ao mês pactuados na Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária, Fiança e Outras Avenças (cláusula XVII).

Argumenta que a relação jurídica subjacente não configura contrato bancário, mas negociação comercial bilateral formalizada por escritura pública, com plena observância dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Invoca, como fundamento, o princípio do
pacta sunt servanda
(CC, art. 421) e sustenta que a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à espécie.

O inconformismo não merece acolhimento.

Os juros, na tradição do direito privado, constituem a remuneração pelo uso do capital alheio, refletindo, ao mesmo tempo, o valor econômico do tempo e o risco inerente à disponibilização de recursos.

Nessa perspectiva, os juros possuem condição de acessórios, que derivam da obrigação principal de restituição do capital e se desdobram em duas espécies funcionais: os remuneratórios (ou compensatórios), voltados a retribuir a indisponibilidade do capital e o risco do inadimplemento, e os moratórios, destinados a indenizar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A ordem jurídica brasileira não trata a cobrança de juros remuneratórios de forma uniforme, porquanto existem, na verdade, campos normativos próprios, conforme a natureza da relação e a qualidade das partes.

Judith Martins-Costa identifica, com precisão, três campos normativos: o primeiro, próprio das operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, regidas pela Lei n. 4.595/64; o segundo, relativo a atividades de acentuada relevância econômica e social (como os créditos rural, industrial, comercial e habitacional), submetidas a regimes legais específicos; e o terceiro, de caráter residual, que abrange as demais relações obrigacionais, regidas pelas disposições gerais do Código Civil e, quando presentes seus pressupostos, pelo Código de Defesa do Consumidor (O regime dos juros no novo direito privado brasileiro. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 34, p. 237-264).

Essa distinção é essencial para compreender que o ordenamento jurídico não apenas admite a cobrança de juros, como a regula de forma cuidadosa, delimitando seus espaços de incidência e seus limites.

As instituições financeiras, por estarem submetidas à regulação, ao controle e à fiscalização do Conselho Monetário Nacional, a quem compete disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e, quando necessário, limitar as taxas de juros (Lei n. 4.595/64, art. 4º, IX), não se sujeitam ao teto da Lei de Usura, conforme consolidado, há décadas, pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Essa prerrogativa, todavia, possui caráter excepcional e não comporta ampliação indevida. Fora desse ambiente regulado, prevalece a disciplina geral do direito privado, de modo que o mutuante que não se qualifica como instituição financeira permanece sujeito ao limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto n. 22.626/33, em conjugação com os artigos 406 e 591 do Código Civil.

Não se ignora que o contrato é a expressão por excelência da autonomia privada e que o princípio da força obrigatória (
pacta sunt servanda
) confere segurança e previsibilidade às relações negociais.

Esse princípio, todavia, não opera no vácuo normativo. Como todo postulado jurídico, admite ponderação e encontra limites na ordem pública e na função social do contrato (CC, art. 421).

A vedação à usura insere-se exatamente nesse campo de contenção: ao impedir a cobrança de juros em patamar superior ao legal por quem não detém autorização normativa para tanto, o ordenamento não invalida a vontade das partes, mas apenas a conforma aos parâmetros juridicamente admissíveis, mantendo íntegro o vínculo contratual em tudo o mais.

Essas premissas são amplamente adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As disposições do Decreto n. 22.626/33, que limitam a taxa de juros convencionais e vedam a capitalização em periodicidade inferior à anual, possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes em contratos celebrados entre particulares não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A autonomia da vontade e o princípio da boa-fé objetiva não têm o condão de convalidar cláusulas contratuais que estabeleçam encargos financeiros em desconformidade com a lei, sendo nulas de pleno direito as estipulações que fixam juros remuneratórios acima do dobro da taxa legal vigente à época (12% ao ano) e que preveem a capitalização de juros. Precedentes. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.451.597/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025).

“(...) A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/09/2022).

“(...) Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal. Súmula 596/STF e precedente da 2ª Seção. (...)”
(STJ, REsp n. 1.720.656/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/04/2020).

No caso em exame, a credora originária (Casa do Adubo S.A.) e sua sucessora (Filhinha Investimentos Ltda.) são empresas comerciais que não integram o Sistema Financeiro Nacional. A relação jurídica subjacente consiste em contrato de compra e venda de insumos agrícolas com abertura de crédito, formalizado por escritura pública, no qual a própria vendedora financia o adquirente.

A circunstância de o contrato ter sido celebrado por escritura pública, com fé pública do tabelionato, não afasta a incidência da norma cogente. A escritura pública confere autenticidade formal ao negócio jurídico, porém não tem o condão de validar cláusula que contraria disposição legal de ordem pública.

Dito de outro modo, a fé pública do notário recai sobre a regularidade do ato, não sobre a legalidade do conteúdo das estipulações.

Nesse sentido, a cláusula XVII da escritura, ao fixar juros moratórios de 1,7% ao mês, extrapolou o limite imposto pelo Decreto n. 22.626/1933, razão pela qual o juízo de origem agiu corretamente ao determinar a readequação para 1% ao mês.

Mantenho, portanto, a sentença no ponto.

MULTA CONTRATUAL DE 10%

A apelante
Agro Valor
sustenta que a multa contratual de 10%, prevista na cláusula XVII da escritura pública, é manifestamente excessiva, sobretudo quando cumulada com correção monetária e juros moratórios. Invoca o art. 413 do Código Civil e postula a redução da penalidade para 2%.

Não assiste razão à recorrente no ponto.

O art. 408 do Código Civil estabelece que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. O art. 412 do mesmo diploma fixa o limite máximo da cominação, ao dispor que o valor da penalidade não pode exceder o da obrigação principal.

O art. 413, por sua vez, introduz mecanismo de controle judicial destinado a preservar a proporcionalidade econômica da penalidade contratual, ao impor ao magistrado o poder-dever de reduzir equitativamente a penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da cláusula penal for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A doutrina converge no reconhecimento de que o art. 413 do Código Civil possui natureza de norma de ordem pública (
jus cogens
), circunstância que autoriza sua aplicação inclusive
ex officio
, desde que fundada em juízo de ponderação acerca das circunstâncias concretas que envolvem a relação contratual.

Conforme a lição de Judith Martins-Costa:

“(...) A determinação da lei no sentido de ser considerada, para a redução da cláusula penal, ‘a natureza e a finalidade do negócio’, afasta, assim, a adoção de critérios fixos e idênticos para todas as espécies e modalidades de cláusula penal, dirigindo o intérprete, à busca da racionalidade econômica do negócio; à identificação das estratégias das partes, incluindo elementos não-econômicos; à consideração ao que é habitual no segmento econômico em que situado o contrato bem como à natureza e às características do contrato (por exemplo, se formado por adesão ou após processo negociatório, se pactuado entre contraentes situados num patamar de relativa igualdade ou se há manifesta assimetria contratual) etc. Em suma: a excessividade manifesta há de ser apurada de forma relacional à natureza do negócio à finalidade do negócio. Isto significa dizer que não haverá um ‘metro fixo’ para medir a excessividade. O juízo é de ponderação, e não de mera subsunção, atendendo-se às ‘circunstâncias do caso’. É preciso, ainda, a atenção aos critérios a serem adotados para a revisão. (...)”
(Comentários ao Novo Código Civil: Do Inadimplemento das Obrigações. Vol. V, Tomo II (arts. 389 a 420). 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 701).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.447.247/SP, ressaltou que o controle judicial da cláusula penal não se submete a parâmetros rígidos ou abstratos, mas exige apreciação das circunstâncias específicas da relação contratual, como a finalidade perseguida pelos contratantes, a gravidade do inadimplemento, o grau de culpa do devedor, as vantagens que este extrai da inexecução da obrigação, o interesse do credor na prestação, a situação econômica das partes, a natureza do contrato e as condições que cercaram sua celebração.

A ementa do julgado condensou as seguintes teses:

“(...) Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. (...)”
(STJ, REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018).

Portanto, a redução judicial da cláusula penal não constitui mecanismo automático de reequilíbrio contratual, tampouco instrumento de revisão ampla da vontade das partes.

A intervenção judicial somente se legitima quando evidenciado descompasso relevante entre a penalidade estipulada e a realidade econômica do contrato, com projeção de vantagem manifestamente desmedida ao credor.

Fora dessa hipótese excepcional, prevalece a força obrigatória do pacto regularmente celebrado, expressão direta da autonomia privada e da segurança jurídica das relações negociais.

Cumpre registrar, ainda, que a multa contratual e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos e cumprem funções próprias, o que afasta qualquer duplicidade de penalização.

Os juros de mora têm função eminentemente compensatória, destinando-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido. A multa contratual, por sua vez, ostenta caráter sancionatório, constituindo penalidade previamente estipulada pelas partes para desestimular o inadimplemento. A correção monetária, de seu turno, não configura acréscimo ao débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Por essa razão, a cumulação de correção monetária, juros moratórios e multa contratual não configura, por si só, onerosidade excessiva, pois cada encargo possui natureza e finalidade distintas.

No caso concreto, a análise criteriosa das circunstâncias conduz à conclusão de que a cláusula penal de 10% não se mostra manifestamente excessiva.

A multa foi livremente pactuada entre empresas em escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária, em percentual que se situa em patamar moderado. Outrossim, a embargante
Agro Valor
celebrou o contrato com a embargada, no contexto de uma relação comercial de fornecimento de insumos, com plena ciência das condições pactuadas, não se tratando de contrato de adesão imposto unilateralmente.

A apelante adesiva se limitou a alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma documentada, em que medida o percentual de 10% destoaria da prática de mercado ou provocaria desequilíbrio patrimonial insustentável, o que resulta na rejeição da pretensão revisional.

Importante considerar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusulas penais em percentuais significativamente superiores, admitindo até 35% em hipóteses de inadimplemento total:

“(...) Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35% (...)”
(TJMT, ApCiv 1004011-17.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022).

Nesse contexto, a multa de 10% se encontra em patamar moderado, compatível com a natureza e a finalidade do negócio, sem configurar excesso que justifique a intervenção judicial para sua redução.

Mantenho, portanto, a sentença que preservou a multa contratual de 10%.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

Ambas as partes impugnam a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

A apelante
Filhinha Investimentos
sustenta que a proporção de 70% a seu cargo é desproporcional, por ter sucumbido em apenas cerca de 20% do valor exequendo (exclusão de uma única nota fiscal).

A apelante adesiva
Agro Valor
, por sua vez, postula o reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes, com inversão integral dos ônus para a embargada, ou a redução do percentual de 30%.

Nenhum dos recursos merece acolhimento no ponto.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, quando recíproca a sucumbência, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios. A proporcionalidade deve ser aferida não apenas pela quantidade de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas pelo impacto econômico efetivo do resultado obtido por cada litigante.

No caso em exame, os embargantes lograram êxito em duas pretensões de significativa expressão econômica: a exclusão da Nota Fiscal n. 36.122 (R$ 95.708,69 do valor principal, acrescido de encargos) e a redução dos juros moratórios de 1,7% para 1% ao mês.

Esta segunda providência, em particular, impacta a totalidade do débito remanescente (R$ 207.424,40), produzindo redução substancial do montante exequendo, pois incide sobre todas as parcelas inadimplidas das Notas Fiscais n. 36.120 e 36.121.

Em direção oposta, a embargada logrou preservar a multa contratual de 10%, pretensão de menor expressão econômica, circunstância que autoriza a atribuição preponderante dos ônus sucumbenciais, conforme estabelecido na sentença, na proporção de 30% para os embargantes e 70% para a embargada.

Mantenho, portanto, a distribuição da sucumbência nos termos fixados pela sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela embargada
FILHINHA INVESTIMENTOS LTDA
.

Por outro lado,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso adesivo interposto pela embargante
AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela embargada
Filhinha Investimentos LTDA.
ao patrono dos embargantes, para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela embargante
Agro Valor Comércio e Representações LTDA.
ao patrono da embargada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026